Tribunal: STJ
Processo: 0003492-35.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066257 - SP(2026/0003492-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THAUANA DOS SANTOS SERRA
ADVOGADA
: LARISSA NASCIMENTO DE SOUSA - SP454904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO
OU
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
DA LEI DE DROGAS
ART. 35
FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou
habeas corpus
de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
3. Ademais, não se vislumbra, no presente caso, flagrante ilegalidade
ensejadora de concessão de
de ofício. A condenação pelo
habeas corpus
crime de associação para o tráfico foi devidamente fundamentada nos
elementos constantes dos autos, de modo que a alteração de tal
entendimento demandaria incursão em elementos de fatos e provas,
providência vedada em sede de
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55389222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/03/2026 07:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: af9e2147-1cb5-41d7-8910-b24d20fbc4a6

Brasília,
.
27 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55389222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/03/2026 07:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: af9e2147-1cb5-41d7-8910-b24d20fbc4a6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066257 - SP(2026/0003492-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THAUANA DOS SANTOS SERRA
ADVOGADA
: LARISSA NASCIMENTO DE SOUSA - SP454904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO
OU
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
DA LEI DE DROGAS
ART. 35
FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou
habeas corpus
de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
3. Ademais, não se vislumbra, no presente caso, flagrante ilegalidade
ensejadora de concessão de
de ofício. A condenação pelo
habeas corpus
crime de associação para o tráfico foi devidamente fundamentada nos
elementos constantes dos autos, de modo que a alteração de tal
entendimento demandaria incursão em elementos de fatos e provas,
providência vedada em sede de
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por THAUANA DOS SANTOS
SERRA contra decisão em que não conheci do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55094570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/03/2026 19:32:44
Código de Controle do Documento: 385044f8-bee3-4f75-a116-944b2476c9d8

Consta dos autos que a agravante foi condenada à pena de 8 anos e 6
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática dos delitos de
tráfico de drogas e associação para tal fim.
A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual
lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 18):
Apelação criminal defensiva. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para esse fim. Não provimento do recurso. Materialidades delitivas e autoria
estão provadas. As penas não comportam reparo. Na primeira fase, a pena-
base foi elevada em
pela quantidade do entorpecente apreendido (1
1/6,
tijolo de "maconha" com peso aproximado de 964,79 gramas fls. 14), tendo-
se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
(583) dias-multa para o tráfico e três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e
oitocentos e dezesseis (816) para o crime de associação para o tráfico. Na
segunda fase, a recorrente confessou a prática do tráfico, assim a pena
retornou ao mínimo legal. Quanto ao crime de associação para o tráfico,
ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não
havia causas de aumento ou diminuição, quanto ao crime do
“caput”,
art. 35,
da Lei n°
No que tange ao delito de tráfico lícito, não era mesmo
11.343/06.
possível a incidência da causa de diminuição do
§ 4o, da mesma Lei,
art. 33,
porque as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a apelante não
era principiante, ao contrário, praticava o comércio proscrito de maneira
habitual e há certo tempo, tanto que ela foi identificada em denúncias
anônimas como sendo traficante e há elementos que demonstram a atuação
conjunta com Reginaldo e outras pessoas ligadas ao crime, inclusive para
buscar entorpecentes em outra cidade, lembrando-se que as drogas
apreendidas foram encontradas enquanto transportava a substância.
Regime fechado. Incabível a substituição da pena corporal, diante da
inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal). Recurso em
liberdade, com determinação.

No
, a defesa sustentou que a agravante deveria ser
habeas corpus
absolvida do crime de associação para o tráfico de drogas.
Aduziu que, acolhida a tese anterior, a reprimenda deve ser
redimensionada, inclusive, com a incidência do
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
Requereu, assim, a concessão da ordem constitucional.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem.
O
foi não conhecido (e-STJ fls.
).
habeas corpus
113/116
, no qual a defesa afirma que o
Daí o presente agravo regimental
habeas
deveria ser concedido, tendo em vista a existência de flagrante ilegalidade,
corpus
destacando que, "no caso concreto, a condenação para o tráfico foi mantida sem
demonstração dos elementos estruturais de estabilidade e permanência exigidos pelo
tipo penal, e o afastamento da minorante do
§4o, baseou-se em fundamentação
art. 33,
" (e-STJ fl. 124).
presuntiva
Documento eletrônico VDA55094570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/03/2026 19:32:44
Código de Controle do Documento: 385044f8-bee3-4f75-a116-944b2476c9d8

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso, porque, conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência
desta Corte Superior é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de
corpus
desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55094570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/03/2026 19:32:44
Código de Controle do Documento: 385044f8-bee3-4f75-a116-944b2476c9d8

1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
20/9/2023)
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante
ilegalidade, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do
-A, parágrafo
art. 647
único, do Código de Processo Penal.
Entretanto, tal não é o caso do presente
.
writ
A Corte de origem, ao manter a condenação da agravante pelo crime de
associação para o tráfico de drogas, consignou que (e-STJ fls.
grifei):
26/28,
Quanto ao crime tipificado no artigo 35 da
oportuno lembrar
Lei no 11.343/06,
que, para a sua configuração, deve existir estabilidade e continuidade da
parceria entre os agentes.
[...]
No caso, os elementos de prova evidenciam que a ação não foi única,
notadamente diante da confissão no distrito policial, ocasião em que a
recorrente admitiu que uma vez por mês buscava um quilo de
"maconha" em São Paulo. Os policiais reproduziram a confissão da
apelante em juízo, dizendo que as viagens eram frequentes, ela já
realizava a conduta há certo tempo.
Documento eletrônico VDA55094570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/03/2026 19:32:44
Código de Controle do Documento: 385044f8-bee3-4f75-a116-944b2476c9d8

Além disso, o telefone celular da recorrente foi periciado (fls.
),
283/292
tendo sido constatada a associação da recorrente com outras pessoas
para a prática de tráfico de drogas, por meio de fotografias de
entorpecentes (fls. 292 dia 29.3.2021, fls.
), vídeo (fls. 296
293/295
19.10.2021) e diálogos em datas anteriores, bem como na data dos
fatos, nos quais ela conversa com o marido sobre as drogas (fls.
dia 7.9.2021), outro em que combina com "Enzo" sobre
308/309
fornecedor dos entorpecentes (fls. 342, 345,
); a fls. 359
348/349
(19.10.2021) imagem dos tijolos de "maconha" e a fls. 362 e 371/372
combina com Enzo para ir retirar as substâncias ilícitas com o
fornecedor.
[...]
Esse contexto evidencia que não se tratava de uma reunião ocasional, de
mero concurso de agentes. Ao contrário, a união de esforços para a prática
do tráfico ilícito era estável e permanente, configurando-se, desse modo, o
crime previsto no
“caput”, da Lei de Drogas.
art. 35,

Como se vê, a condenação pelo ilícito do
da Lei de Drogas foi
art. 35
fundamentada nos elementos probatórios colhidos nos autos, sendo destacado que "o
telefone celular da recorrente foi periciado (fls.
), tendo sido constatada a
283/292
associação da recorrente com outras pessoas para a prática de tráfico de drogas, por
meio de fotografias de entorpecentes (fls. 292 dia 29.3.2021, fls.
), vídeo (fls.
293/295
296 19.10.2021) e diálogos em datas anteriores, bem como na data dos fatos, nos
quais ela conversa com o marido sobre as drogas (fls.
dia 7.9.2021), outro em
308/309
que combina com "Enzo" sobre fornecedor dos entorpecentes (fls. 342, 345,
);
348/349
a fls. 359 (19.10.2021) imagem dos tijolos de "maconha" e a fls. 362 e 371/372
".
combina com Enzo para ir retirar as substâncias ilícitas com o fornecedor
Dessa maneira, entendo que a alteração da conclusão das instâncias de
origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em
sede de
.
habeas corpus
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA55094570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/03/2026 19:32:44
Código de Controle do Documento: 385044f8-bee3-4f75-a116-944b2476c9d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.066.257 / SP
Número Registro: 2026/0003492-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15035332820218260495 22891192021
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARISSA NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADA
: LARISSA NASCIMENTO DE SOUSA - SP454904
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THAUANA DOS SANTOS SERRA
CORRÉU
: REGINALDO SILVA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THAUANA DOS SANTOS SERRA
ADVOGADA
: LARISSA NASCIMENTO DE SOUSA - SP454904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55364228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:27
Código de Controle do Documento: 39353c50-7a47-426c-809e-c5ea72b24baf

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:27
Código de Controle do Documento: 39353c50-7a47-426c-809e-c5ea72b24baf